Tribunal: STF
Processo: HC 145061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação “Publicano/PR”. Crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa. 3. Pretensão de nulidade da ação penal ou da sentença condenatória. 4. Ausência de prévia manifestação pelo TJ/PR das questões deduzidas no HC impetrado perante o STJ e reiteradas no presente HC, sobretudo em face da interposição do recurso de apelação ainda não julgado. 5. Inexistência, no caso, de constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.